Tribunal: TJMT
Processo: 1033073-86.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033073-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICENCIA DE PAULA DOS SANTOS - CPF: 976.972.651-68 (RECORRENTE), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. EFEITO REPRISTINATÓRIO AUTOMÁTICO. LEI MUNICIPAL ANTERIOR RESTABELECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que manteve sentença de improcedência em ação ajuizada por servidor municipal, na qual se postulava o pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, e não sobre o salário mínimo. O Embargante sustenta omissão quanto à análise da Lei Municipal no 083/1990, art. 70, que previa como base de cálculo o vencimento do cargo, bem como contradição na decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da vinculação ao salário mínimo, mas afastou a aplicação da norma anterior por efeito repristinatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de inconstitucionalidade das leis municipais posteriores que vincularam o adicional de insalubridade ao salário mínimo gera efeito repristinatório automático da norma anterior (Lei Municipal no 083/1990, art. 70); (ii) estabelecer se, diante desse efeito, o adicional deve ser calculado sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula Vinculante no 4 do STF veda a utilização do salário mínimo como indexador para cálculo de vantagens de servidores, bem como a substituição judicial da base de cálculo.

4.

A declaração de inconstitucionalidade de norma que vinculou o adicional de insalubridade ao salário mínimo não revoga validamente a lei anterior, pois ato inconstitucional é nulo e destituído de efeitos, restabelecendo-se automaticamente a norma revogada (efeito repristinatório).

5.

O art. 70 da Lei Municipal no 083/1990 fixava a base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo, em conformidade com a Constituição.

6.

A jurisprudência do STF reconhece que, em hipóteses como a dos autos, aplica-se o efeito repristinatório, restabelecendo-se a norma anterior (STF, Rcl 53572/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08.08.2022; Rcl 54518/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03.10.2022; Rcl 52952/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.10.2022).

7.

O acórdão embargado foi omisso ao não apreciar a incidência da Lei Municipal no 083/1990, art. 70, razão pela qual cabível o acolhimento dos Embargos com efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração incidental de inconstitucionalidade de lei municipal que vincula adicional de insalubridade ao salário mínimo gera efeito repristinatório automático, restabelecendo a norma anterior que previa base de cálculo diversa.

2.

O adicional de insalubridade do servidor municipal deve ser calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, nos termos do art. 70 da Lei Municipal no 083/1990.

3.

A nulidade da lei inconstitucional impede a sua eficácia revogatória, preservando a vigência da norma anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7o, IV; Lei Municipal no 083/1990, art. 70; LC Municipal no 03/2005, art. 65; LC Municipal no 19/2012, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 53572/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08.08.2022; STF, Rcl 54518/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03.10.2022; STF, Rcl 52952/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10.10.2022; STF, Rcl 53939/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 10.10.2022; STF, Rcl 54523/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03.11.2022

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão da Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O Embargante alega que no acórdão há omissão por não ter apreciado a declaração de inconstitucionalidade e aplicação do art. 70 da Lei Municipal 083/1990, ante o efeito repristinatório automático e contradição ao decidir que não cabe a alteração da base de cálculo pelo poder judiciário sob pena de atuar como legislador positivo.

Em relação à omissão diz que foi reconhecida a inconstitucionalidade das normas posteriores à Lei Municipal no 083/1990, mas não foi observada a existência de legislação e do pedido para que o adicional de insalubridade fosse calculado sobre a lei anterior, ante o efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade das normas que vinculou o referido adicional ao salário mínimo.

Defende que reconhecida a inconstitucionalidade incidental, impõe-se a atribuição automática do efeito repristinatório à norma válida (art. 70 da Lei Municipal no 083/1990), que fixa a base de cálculo do adicional sobre o vencimento base da Embargante, até que sobrevenha nova lei que estabeleça parâmetro constitucionalmente idôneo.

Em relação à contradição diz que se o ato normativo inconstitucional é nulo e não produz efeitos jurídicos válidos. Por conseguinte, a declaração de inconstitucionalidade não opera revogação da norma anterior: a lei posterior declarada inconstitucional sequer gerou efeitos, razão pela qual a norma anteriormente revogada por esse ato permanece eficaz e se restabelece automaticamente (efeito repristinatório).

A repristinação exige a sucessão de três atos normativos válidos, em que a revogação da lei revogadora faz renascer a lei revogada. Já o efeito repristinatório decorre da declaração de inconstitucionalidade de norma superveniente: como o ato inconstitucional é nulo, não revoga validamente a lei anterior, que permanece vigente e eficaz no ordenamento jurídico.

Esse é o chamado efeito repristinatório, que decorre de forma automática da declaração de inconstitucionalidade, distinguindo-se da repristinação stricto sensu.

Cita e colaciona diversos entendimentos jurisprudência no sentido de que se a lei posterior é inconstitucional, por isso não produz efeitos, não gera a revogação da lei anterior com efeito repristinatório.

Ao final requer que seja sanada a omissão, relativo a aplicação do art. 70 de Lei Municipal no 083/1990, ante o pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental (efeito ex tunc), restabelecendo a vigência da lei anterior não validamente revogada, por ser a lei posterior inconstitucional. em como que seja sanada a contradição, afastada a vinculação ao salário mínimo e aplicação da lei anterior que fixa o vencimento do cargo como parâmetro de cálculo.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033073-86.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente (s):

Vicencia de Paula dos Santos

Recorrido (s)

Município de Peixoto de Azevedo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares:

Neste caso que o Município Embargado foi demandado em ação movida por servidor de seu quadro de pessoal, objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de insalubridade, a ser calculado com base no vencimento do cargo efetivo, e não no salário mínimo nacional, ao argumento de que tal indexação violaria o enunciado da Súmula Vinculante
4
.

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão do Embargante, com o seguinte fundamento:
“À luz do exposto, ainda que se reconheça que a legislação municipal não se mostra adequada aos ditames constitucionais, não há como acolher o pedido da parte autora, já que inexiste previsão legal vigente que permita a substituição da base de cálculo por outra que não o salário mínimo, e o Judiciário está impedido de suprir essa lacuna normativa”
.

O acórdão objeto destes Embargos de Declaração considerou válida a legislação municipal que estabelece a base de cálculo sobre o adicional de insalubridade em salário mínimo, com a seguinte tese: “
1.A base de cálculo do adicional de insalubridade do servidor municipal deve observar a legislação local até que sobrevenha lei diversa, sendo vedado ao Poder Judiciário fixar parâmetro substitutivo, em respeito à
Súmula
Vinculante no 4/STF”.

No entanto, a decisão não apreciou o pedido de ser levado em consideração a existência de lei municipal anterior, que estabelecia como base de cálculo para incidência do adicional de insalubridade o vencimento do servidor, que foi alterada por lei posterior que modificou a base de cálculo para o salário mínimo.

Assim, tem razão o Embargante, pois houve omissão no acórdão sobre a referida alegação. Passo a sanar o referido vício.

De fato a Lei Municipal no 083, de 16/12//1990, no art. 70 estabelecia que o adicional de insalubridade incidia sobre o vencimento do cargo,
in verbis
:

“Art. 70 – Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubre ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo”.

A Lei Complementar no 03, de 26/08/2005, revogou a Lei no 083/1990, em seu art. 65, definiu que o percentual do adicional de insalubridade incide sobre o salário mínimo

“Art. 65 - Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, observando os seguintes percentuais que incidirão unicamente sobre o salário mínimo, conforme segue”:

A
Lei Complementar no. 19/2012, a qual dispõe sobre a Instituição do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais do SUS e da Secretaria de Municipal de Saúde de Peixoto de Azevedo, prevê em seu artigo 40,
in verbis:

Art. 40. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres e perigosas ficam assegurados os adicionais por insalubridade e periculosidade. De acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1o A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-á por meio de perícia a ser realizada por Profissional devidamente capacitado e especializado em Segurança do Trabalho designado ou contratado pela Secretaria Municipal de Peixoto de Azevedo.

§ 2o O valor do adicional por insalubridade fica assim definido:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento)
sobre o salário-mínimo
.

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento)
sobre o salário-mínimo
.

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento)
sobre o salário-mínimo
.

Neste caso, como se vê, a Lei Municipal anterior estabelecia como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento do cargo efetivo e as Leis posteriores alteraram a base de cálculo o salário mínimo.

No entanto a Súmula vinculante no 04 do excelso Supremo Tribunal Federal, dispõe:

“Súmula vinculante 04 - Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

Dessa forma, quando não existe legislação anterior, se a lei municipal determinar que o percentual de adicional de insalubridade incida sobre o salário mínimo, tem sido mantida como válida, pois o Poder Judiciário não pode atuar como legislador.

Porém, quando existe lei municipal anterior estabelecendo a base de cálculo para fixação do adicional de insalubridade, a alteração por lei posterior alterando a base de cálculo para salário mínimo, por ser inconstitucional, não gera alteração validade, causando a repristinação da lei anterior.

Assim, tem razão o Embargante, pois a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de existindo lei anterior que estabelece para fins de calcular o adicional de insalubridade a base de cálculo diversa do salário mínimo, a lei posterior que fixa o adicional de insalubridade tendo como base de cálculo o salário mínimo, por ser inconstitucional, em afronta à Súmula Vinculante no 4 e ao artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal, que vedam a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, gera a repristinação da lei anterior:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI POSTERIOR QUE FIXAVA O SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EFEITO REPRISTINATÓRIO: APLICAÇÃO DA LEI ANTERIOR QUE PREVIA O PAGAMENTO DO ADICIONAL COM BASE NO VENCIMENTO DO SERVIDO. INEXISTENTE OMISSÃO LEGISLATIVA E DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(
STF
- Rcl: 53572 PR 0120178-20.2022.1.00 .0000, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR FIXAR A BASE DE CÁLCULO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO REPRISTINATÓRIO À NORMA REVOGADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.

(
STF
- Rcl: 54518 PR, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Adicional de insalubridade. Lei Municipal declarada inconstitucional por fixar base de cálculos em salários mínimos. 3. Efeito repristinatório. Violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Inexistência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
- Rcl: 52952 PR, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/10/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022)

ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A discussão havida na origem não passa pela substituição judicial de base de cálculo de adicional pago a servidor público, mas sim pelo efeito repristinatório da norma local substituída por outra posterior declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário. Não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 4, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.

2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ( Rcl 6.880-AgR, Rel . Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).

3. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(
STF
- Rcl: 53939 PR, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 10/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 11-10-2022 PUBLIC 13-10-2022)

Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante no 4. Efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Não ocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido.

1. O efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante no 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.

2. Agravo regimental não provido.

(
STF
- Rcl: 54523 PR, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023)

A decisão embargada não se atentou sobre a alegação de existência de lei municipal anterior, estabelecendo como base de cálculo o vencimento do servidor, e que nova lei alterou a base de cálculo para salário mínimo.

A
Constituição Federal
, em seu artigo
7o
, inciso
IV
, veda expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Em razão disso o art. 65 da Lei Complementar no 03, de 26/08/2005 e o art. 40 da Lei Complementar
no. 19/2012, que dispõe sobre a Instituição do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais do SUS e da Secretaria de Municipal de Saúde de Peixoto de Azevedo, que estabeleceram
o salário mínimo para fins de cálculo do adicional de insalubridade ferem a constituição, por isso gera efeito repristinatório ao art. 70 da Lei Municipal no 083, de 16/12//1990 que estabelecia que o adicional de insalubridade incidia sobre o vencimento do cargo efetivo.

Assim, no exercício do controle difuso da constitucionalidade,
incidenter tantum
, neste caso em concreto, declaro a inconstitucionalidade do art. 65 da Lei Complementar no 03, de 26/08/2005 e do art. 40 da Lei Complementar no. 19/2012, que estabeleceram o salário mínimo para fins de cálculo do adicional de insalubridade, por contrariar o disposto no artigo 7o, inciso IV, da
Constituição Federal
, que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim.

Diante da declaração de inconstitucionalidade das leis posteriores, como uma lei inconstitucional é lei inexistente, não tem o poder de revogar lei anterior, gerando a repristinação desta.

Dessa forma, a pretensão da autora, ora Embargante encontra acolhida na jurisprudência desta Suprema Corte. A determinação do pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor decorreu de previsão legal, uma vez que foram atribuídos efeitos repristinatórios ao dispositivo da legislação anterior.

Assim, deve ser reconhecido que a Embargante tem direito a receber o adicional de insalubridade, a ser calculado sobre o vencimento de seu cargo efetivo, nos termos do art. 70 da Lei Municipal no 083, de 16/12//1990 que estabelecia que o adicional de insalubridade incidia sobre o vencimento do cargo efetivo e não sobre o salário mínimo vigente.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, atribuo-lhes efeitos modificativos e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado e determino que a base de cálculo do adicional de insalubridade e demais diferenças salariais sejam calculados sobre o seu vencimento base do cargo efetivo do servidor, nos termos do disposto no art. 70 da
Lei Municipal no 083, de 16/12//1990. Respeitado o prazo prescricional de cinco anos, deve ser paga a diferença que for apurada, acrescido de correção monetária pelo índice o IPCA-E, de acordo com a tese fixada no julgamento do TEMA 905 do STJ, e, a partir de 09/12/2021, correção monetária e os juros de mora a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), de acordo com a EC 113/2021 que deve ser aplicada de forma imediata.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025